Tribunal: TJES
Processo: 5000270-57.2025.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000270-57.2025.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIBELE BERGAMI DESTEFANI NATALI e outros (2)

APELADO: PEDRO CARLOS DESTEFANI

RELATOR(A):
PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 5000270-57.2025.8.08.0003

APELANTE: PEDRO CARLOS DESTEFANI

APELADAS: CIBELE BERGAMI DESTEFANI NATALI E OUTRAS

RELATORA: DESª SUBS. PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DE USUFRUTO. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE PLENA EM FAVOR DAS NU-PROPRIETÁRIAS. LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA DE REGISTRO DO TÍTULO NA DEMANDA POSSESSÓRIA. ESBULHO DEMONSTRADO. JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por
Pedro Carlos Destefani
contra sentença da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves/ES que, nos autos de ação de reintegração de posse ajuizada por
Cibele Bergami Destefani Natali, Fabíola Bergami Destefani Montovaneli e Maria José Destefani
, julgou procedente o pedido inicial para reintegrar definitivamente as autoras na posse de imóvel objeto de doação com reserva de usufruto, extinto com o falecimento do usufrutuário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se subsiste a gratuidade da justiça concedida às autoras; (ii) estabelecer se as autoras possuem legitimidade ativa, diante da ausência de registro da doação; (iii) verificar se há divergência relevante na identificação do imóvel; (iv) analisar se houve esbulho possessório; (v) examinar se a posse do apelante, baseada em contrato firmado com o usufrutuário, é legítima; e (vi) averiguar se houve indevida concessão da liminar de reintegração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade (CPC, arts. 98 e 99), cabendo ao impugnante o ônus de demonstrar capacidade financeira, o que não ocorreu, razão pela qual deve ser mantida a gratuidade de justiça concedida às autoras.

4. Em ação possessória, a discussão limita-se à posse, sendo irrelevante a ausência de registro do título translativo, bastando a comprovação da posse direta ou indireta (CC, art. 1.210, § 2º; CPC, art. 561).

5. As autoras comprovaram a condição de nu-proprietárias e possuidoras indiretas, consolidando a posse plena com a extinção do usufruto pelo falecimento do usufrutuário (CC, art. 1.410, I).

6. O imóvel foi corretamente identificado na inicial e confirmado no auto de reintegração, afastando a alegação de divergência descritiva.

7. O esbulho ficou caracterizado pelo ingresso do apelante no imóvel sem autorização das autoras, conforme boletim de ocorrência e certidão de oficial de justiça.

8. O contrato de compra e venda firmado pelo apelante com o usufrutuário é ineficaz, pois este não detinha poderes de disposição do bem (CC, art. 1.394), configurando venda a non domino, incapaz de legitimar a posse.

9. Estando comprovados os requisitos do art. 561 do CPC — posse anterior, esbulho, data e perda da posse —, mantém-se a reintegração deferida, sendo irrelevante a tese de inexistência de requisitos para concessão da liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física presume-se verdadeira, cabendo ao impugnante demonstrar prova em sentido contrário.

2. Em ação possessória, a ausência de registro do título translativo não afasta a legitimidade ativa do nu-proprietário que exerce posse indireta.

3. O contrato de compra e venda firmado com usufrutuário não transfere posse legítima nem impede a reintegração pelo nu-proprietário após a extinção do usufruto.

4. O esbulho possessório se configura com a invasão do imóvel sem autorização do possuidor, ainda que sob alegação de boa-fé.

5. Atendidos os requisitos do art. 561 do CPC, é cabível a concessão e confirmação da liminar de reintegração de posse.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 1.196, 1.210, § 2º, 1.394, 1.410, I; CPC/2015, arts. 98, 99, 239, § 1º, 300, 561, 926.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 048199006130, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível, DJ 07.05.2021. TJES, Apelação nº 0033239-61.2018.8.08.0035, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 05.10.2023. TJ-MG, Apelação Cível nº 5001169-57.2021.8.13.0520, Rel. Des. Eveline Félix, 18ª Câmara Cível, j. 05.03.2024. TJ-GO, Apelação nº 5461123-68.2022.8.09.0156, Rel. Des. Juliana Pereira Diniz Prudente, 8ª Câmara Cível. TJSP, Apelação Cível nº 1001173-12.2022.8.26.0474, 20ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Correia Lima, j. 30.04.2023. TJ-RS, Apelação nº 5002000-52.2022.8.21.0034, Rel. Des. João Moreno Pomar, 18ª Câmara Cível, j. 27.11.2023. TJMG, Apelação Cível nº 1.0312.14.001757-4/001, Rel. Des. Alberto Henrique, 13ª Câmara Cível, j. 31.08.2017. TJES, Apelação Cível nº 0000587-36.2013.8.08.0012, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível, j. 14.09.2021. TJES, Apelação Cível nº 0000371-74.2020.8.08.0030, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 03.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto
PEDRO CARLOS DESTEFANI
contra a r. sentença (ID 16006846) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves, que, nos autos da
“ação de reintegração de posse”
contra si ajuizada por
CIBELE BERGAMI DESTEFANI NATALI E OUTRAS (+2)
, julgou procedente o pedido inicial, para, confirmando a liminar ao seu tempo deferida, reintegrar definitivamente as requerentes na posse do imóvel descrito nos autos.

O recorrente, em suas razões recursais acostadas no ID 16006847, sustenta, em resumo: (i) ausência de legitimidade ativa das autoras, sob a alegação de que a doação não foi registrada no cartório competente; (ii) incorreção na concessão da justiça gratuita; (iii) divergência na identificação do imóvel, afirmando que o bem que ocupa, na Rua Projetada, é diferente daquele descrito na inicial; (iv) inexistência de esbulho possessório, pois sua posse é de boa-fé, baseada em contrato de compra e venda firmado com o usufrutuário; (v) a extinção do usufruto não consolida automaticamente a propriedade plena; e (vi) a decisão liminar foi concedida de forma indevida, sem os requisitos do art. 300 do CPC.

Contrarrazões apresentadas no ID 16006852, pugnando as apeladas pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

Cuida-se de
“ação de reintegração de posse”
ajuizada por
CIBELE BERGAMI DESTEFANI NATALI, FABIOLA BERGAMI DESTEFANI MONTOVANELI
e
MARIA JOSÉ DESTEFANI
em face de
PEDRO CARLOS DESTEFANI.

As requerentes alegam, em síntese, que são legítimas proprietárias e possuidoras de um imóvel residencial situado na Avenida Darcy de Paula Gaigher, s/n°, bairro Cachoeirinha, Alfredo Chaves/ES, adquirido por meio de um Contrato Particular de Doação firmado por seu genitor, com instituição de usufruto vitalício em favor de José Valentim Bergami.

Narram que, com o falecimento do usufrutuário em 28/02/2025, o usufruto foi extinto, consolidando-se a propriedade plena em seu favor.

Afirmam, contudo, que, em 31/03/2025, o requerido praticou esbulho possessório ao invadir o imóvel, danificando a porta de entrada e se apossando integralmente do bem, o que motivou o registro de Boletim de Ocorrência.

Requereram assim, a concessão da medida liminar para a imediata reintegração de posse, e, ao final, a confirmação da tutela ora pleiteada.

Após o deferimento da liminar e o processamento da demanda, sobreveio a
r. sentença de primeiro grau, oportunidade em que o Magistrado
a quo
, ao analisar o conjunto probatório, julgou procedente o pedido de reintegração de posse.

Irresignado, o requerido interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciá-lo.

De plano, em relação ao pedido de impugnação de assistência judiciária gratuita formulado pelo recorrente, é cediço que o art. 98, do CPC, estabelece que
“ A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

Ainda, o art. 99, do mesmo diploma normativo, estabelece o que se segue:

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3°
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Com efeito, depreende-se
dos dispositivos supratranscritos que
(i)
a declaração de hipossuficiência prestada pela pessoa física possui presunção relativa de veracidade, podendo ser infirmada a partir da prova dos autos que demonstre cenário diverso, e que
(ii)
a assistência judiciária será prestada em favor daqueles que provarem insuficiência de recursos.

Nesse sentido, cito:

[...] Relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o caput do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da gratuidade de justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no § 3° do referido dispositivo. 2.
Tal presunção é relativa (
iuris tantum
), todavia só pode ser ilidida caso existam elementos robustos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente
. [...] (
TJES
, Agravo de Instrumento nº 048199006130, Rel. Des.
CARLOS SIMÕES FONSECA
, Segunda Câmara Cível, DJ 7.5.2021 – destaquei).

Na hipótese vertente, a despeito dos argumentos sustentados pelo ora apelante, os documentos que foram juntados pelas autoras à peça exordial demonstram a fragilidade econômica para arcar com as custas e demais despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, ainda mais se levarmos em consideração que é público e notório que o salário de professor, a despeito da importância de sua função, em regra, é baixo na maioria dos municípios do país.

Desta forma, muito embora o recorrente questione o deferimento da gratuidade da justiça em prol das recorridas, não trouxe, em sua peça de recurso, qualquer documento apto a demonstrar a capacidade financeira das apeladas de arcar com as custas deste processo, devendo, assim, permanecer inalterada a presunção que goza a declaração de hipossuficiência financeira.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE INFIRMAR A PRESUNÇÃO DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1) A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, e os comprovantes de rendimentos acostados pelo impugnante não infirmam a miserabilidade declarada pelo apelado. Pelo contrário, a chancelam. 2) O apelante não cumpriu o ônus que lhe competia, impondo-se a manutenção do benefício
. 3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 048120041131, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 04/10/2019)

APELAÇÕES CÍVEIS. IMPUGNAÇÃO A AJG. ÔNUS DO IMPUGNANTE. INEXISTÊNCIA CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO FINAL QUE NÃO CONSTITUI PEÇA OBRIGATÓRIA. ADOÇÃO OU PATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA VONTADE DO DE CUJUS. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO AFETIVA ENTRE AS PARTES QUE NÃO É SUFICIENTE AO RECONHECIMENTO DA PARENTALIDADE SOCIOAFETIVA. RECURSOS PROVIDOS.
I – DA PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À AJG: A declaração de condição de pobreza assinada pela pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, de modo que, no caso de impugnação ao benefício, o ônus de comprovar que a parte possui condição financeira suficiente para arcar com as despesas processuais é do impugnante. Preliminar rejeitada.
II – DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: A ausência de intimação de alguma parte para alegações finais não constitui cerceamento de defesa e, por conseguinte, causa de nulidade, se não demonstrado o prejuízo, sobretudo porque não se trata de peça obrigatória. Preliminar rejeitada. III – DO MÉRITO: A parentalidade socioafetiva é baseada no afeto, se revelando no reconhecimento jurídico deste, o qual é condicionado à demonstração da vontade inequívoca das partes. IV - Não havendo a comprovação indubitável da vontade do adotante, ou pai socioafetivo, não se pode reconhecer a parentalidade, porquanto, ainda que presente o vínculo aparentemente familiar deve ser demonstrado de maneira inquestionável o desejo do falecido. V – Recursos conhecidos, rejeitadas as preliminares e providos. (TJES, Classe: Apelação, 0033239-61.2018.8.08.0035, Relator:ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2023)

Destarte, diante da fundamentação acima apresentada, não há como afastar o alegado estado de miserabilidade declarado nos autos.

Desta forma,
REJEITO
a impugnação apresentada pelo apelante.

Ultrapassado tal ponto, o recorrente sustenta a ausência de
legitimidade ativa
das autoras, sob a alegação de que a doação não foi registrada no cartório competente.

A despeito de tal argumento, a tese não merece prosperar.

Trata-se de ação possessória, na qual a discussão se limita à posse, sendo irrelevante a alegação de propriedade. As autoras demonstraram, por meio do Contrato de Doação (ID 16006548), que detinham a nu-propriedade do imóvel, sendo que, com a morte do usufrutuário em 28/02/2025 (ID 16006549), a posse plena se consolidou em seu favor.

Assim, a alegada falta de registro do título translativo é inócua para afastar a pretensão possessória, pois a posse, ainda que indireta, é juridicamente protegida.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes da jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
- PRELIMINARES - CERCEAMENTO DE DEFESA POR NULIDADE DE CITAÇÃO - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS - REJEIÇÃO -
ILEGITIMIDADE ATIVA - ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE - IRRELEVÂNCIA EM DEMANDA POSSESSÓRIA - REJEIÇÃO
- REQUISITOS DA POSSE - COMPROVAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. 1 - O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução, nos termos do artigo 239, § 1º, do Código de Processo Civil.
2 - Nas ações possessórias, o legitimado ativo é o possuidor que alega ter sido esbulhado, turbado ou ameaçado, não importando a propriedade ou qualquer outro direito sobre a coisa (art. 1.210, § 2º, do Código Civil)
. 3 - Incumbe ao autor da ação de reintegração de posse provar o preenchimento dos requisitos elencados pelo art. 561 do Código de Processo Civil, quais sejam, a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse. 4 - O domínio do imóvel é irrelevante quando alegado no âmbito da ação de reintegração de posse, de modo que, sendo comprovado pela parte autora o exercício da posse anterior e a clandestinidade da posse da parte ré, conclui-se pela procedência do pedido. (TJ-MG - Apelação Cível: 5001169-57.2021.8.13 .0520, Relator.: Des.(a) Eveline Félix, Data de Julgamento: 05/03/2024, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/03/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE SERVIDÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DO POSSUIDOR. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 1.013 § 3º DO CPC/15. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA.
1 . Na forma do art. 1.210, § 2º, CC e do art. 557, CPC, a legitimidade ativa para a propositura de reintegração de posse não se limita ao proprietário registral do imóvel, podendo ser manejada por quem se diz possuidor . 2. O contrato de compra e venda, ainda que sem registro, é hábil para atestar que a parte autora é a legítima possuidora do bem imóvel dominante, de modo que se faz necessário reconhecer esta como legitimada para defender sua posse
. 3. Reconhecida a legitimidade da autora, impõe-se a cassação da sentença, com retorno do feito ao juízo de origem, a fim de que seja exaurida a instrução probatória, observando-se, sobretudo, o disposto nos artigos 369 e 373 do CPC, garantindo aos litigantes uma efetiva e justa entrega da prestação jurisdicional . APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. (TJ-GO - AC: 54611236820228090156 VARJÃO, Relator.: Des(a). JULIANA PEREIRA DINIZ PRUDENTE, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Dessa forma, tendo a parte autora alegado na petição inicial a posse do imóvel decorrente do contrato acostado na exordial, deve ser reconhecida a sua legitimidade para compor o polo ativo da ação de reintegração de posse.

Prosseguindo,
considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, conforme preconizado no do artigo 1.196 do Código Civil
. Desse modo, é imprescindível que o possuidor demonstre, efetivamente, que exerce de fato algum dos poderes inerentes à propriedade (usar, gozar e dispor).

Segundo a regra do artigo 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da ação de reintegração de posse a: (a) prova da posse; (b) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; (c) da data da turbação ou do esbulho; (d) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Cumpre esclarecer que, a proteção da posse frente ao esbulho vem expressamente assegurada no artigo 926 do CPC, assim como no artigo 1.210 do CC. Nesse cenário, a doutrina também elucida pressupostos necessários que destacam:
“a) deverá o possuidor esbulhado ter exercido uma posse anterior; b) a ocorrência de esbulho da posse que alguém provoca; e c) a perda da posse em razão do esbulho”
(RIZZARDO, Arnaldo. Direito das coisas. 3. ed. Forense: Rio de Janeiro, 2007, p. 105).

Por sua vez, o parágrafo único do artigo 1.201 do Código Civil prevê que
“O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção”
.

Estabelecidas tais premissas, o argumento de
divergência na identificação do imóvel
e a
inexistência de esbulho,
ao meu sentir, não se sustentam.

O apelante alega que ocupa um imóvel na Rua Projetada, distinto do imóvel das apeladas na Avenida Darcy de Paula Gaigher.

No entanto, a descrição detalhada do imóvel na inicial, com pontos de referência, e o auto de reintegração de posse (ID 16006571) confirmam a identidade do bem objeto da lide.

Em outros termos, as apeladas, na exordial, descreveram o bem de forma minuciosa, fornecendo não apenas o endereço formal (Avenida Darcy de Paula Gaigher, s/nº, Bairro Cachoeirinha), mas também referências fáticas que permitiram a precisa identificação do bem.

Ademais, o cumprimento da liminar de reintegração de posse, documentado no auto acima mencionado, reforça a ausência de ambiguidade sobre a localização do imóvel. A Oficiala de Justiça, no exercício de sua fé pública, certificou o cumprimento da ordem no local descrito pelas autoras.

O esbulho, por sua vez, restou comprovado pelo Boletim de Ocorrência (ID 16006551) e pela entrada no imóvel sem a permissão das proprietárias.

A posse do apelante, baseada em um contrato de compra e venda com o usufrutuário, é ineficaz e injusta perante as nu-proprietárias, pois o usufrutuário não detinha o poder de dispor do bem. A venda a
non domino
não produz efeitos perante o verdadeiro proprietário. Portanto, a posse do réu não pode ser considerada legítima ou de boa-fé.

Por ser relevante e oportuno, transcrevo excerto da sentença objurgada, senão vejamos:

“No caso em tela, as requerentes logram êxito em comprovar todos os requisitos legais. A posse das requerentes sobre o imóvel decorre de seu título de propriedade, formalizado pelo Contrato Particular de Doação, id 66408696, por meio do qual seu genitor lhes transferiu o bem, gravando-o com cláusula de usufruto vitalício em favor de José Valentim Bergami.

Durante a vigência do usufruto, as autoras detinham a posse indireta, enquanto o usufrutuário exercia a posse direta. Com o falecimento do Sr. José Valentim Bergami em 28/02/2025, id 66408697, o usufruto extinguiu-se de pleno direito, conforme o art. 1.410, I, do Código Civil. Nesse momento, a posse plena consolidou-se em favor das requerentes, que passaram a ter direito de exercer todos os poderes inerentes à propriedade, incluindo a posse direta.

O esbulho possessório e sua data ficaram igualmente demonstrados. O esbulho consiste na perda da posse por ato de violência, clandestinidade ou precariedade. Conforme narrado na inicial e corroborado pelo Boletim de Ocorrência, id 66408702, em 31/03/2025, o requerido adentrou o imóvel sem a permissão das legítimas possuidoras, tomando-o para si. A partir desse ato, as requerentes sofreram a perda da posse, o que as levou a buscar a tutela jurisdicional.

A tese defensiva do requerido, por sua vez, é frágil e não se sustenta. O argumento central de sua defesa reside em um ‘Contrato de Compromisso de Compra e Venda’, id 67210372, supostamente firmado com o usufrutuário em 06/08/2024. Ocorre que tal negócio jurídico é manifestamente ineficaz perante as requerentes.

O usufrutuário, nos termos da lei, detém apenas os direitos de usar e gozar da coisa, art. 1.394 do Código Civil, não possuindo o poder de dispor do bem. A venda de um imóvel só pode ser realizada por seu proprietário. Ao ‘vender’ o imóvel, o Sr. José Valentim Bergami dispôs de um direito que não lhe pertencia, tornando o contrato apresentado pelo requerido um título nulo para fins de transferência de propriedade. A venda realizada por aquele que não é o proprietário legítimo, como é o caso, é nula e sem efeito perante o verdadeiro dono, pois é um ato inválido sem qualquer efeito jurídico, sendo irrelevante que o comprador tenha agido em boa-fé”.

O argumento de que a
extinção do usufruto não gera propriedade plena automática
(art. 1.245 do Código Civil) é juridicamente correto, mas não é o ponto central da ação. A controvérsia reside na posse, e o direito à posse plena foi consolidado com a morte do usufrutuário, independentemente do registro do título.

Nesse sentido, cito julgados extraídos da jurisprudência pátria,
in verbis
:

“REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Imóvel – Doação do imóvel ao autor com reserva de usufruto vitalício à doadora e sua ex-companheira, já falecida –
Ocupação do imóvel pelo réu em virtude de permissão dada pela mãe usufrutuária, enquanto viva – Hipótese de mera detenção (art. 1.028 do Código Civil) - Extinção do usufruto com a morte da usufrutuária – Autor que passou a exercer a plena propriedade e a posse direta do bem com a morte da usufrutuária - Notificação extrajudicial remetida pelo autor, solicitando a devolução do imóvel, regularmente recebida pelo acionado, mas não atendida no prazo assinalado – Recusa injustificada - Esbulho caracterizado – Requisitos do art. 561 do CPC evidenciados - Reintegração determinada – Procedência mantida - Recurso improvido
.”(TJSP, 20ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível nº 1001173-12.2022.8.26.0474, rel. Des. Correia Lima, julgado em 30/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. POSSE. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. - PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. A REGRA PARA RECEBIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO É O EFEITO SUSPENSIVO; E AS EXCEÇÕES QUE AFASTAM O SUSPENSIVO ESTÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO § 1º DO ART. 1.012 DO CPC/15, AINDA QUE A EFICÁCIA DA SENTENÇA POSSA SER SUSPENSA PELO RELATOR SE DEMONSTRADO A PROBABILIDADE DE SER PROVIDO O RECURSO OU, SE RELEVANTE A FUNDAMENTAÇÃO, HOUVER RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO, COMO DISPOSTO NOS § 3º E § 4º . CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS EM QUE NÃO SE VERIFICAM OS REQUISITOS À SUSPENSÃO DOS EFEITOS IMEDIATOS DA SENTENÇA. -
PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. MORTE DO USUFRUTUÁRIO. EXTINÇÃO DO USUFRUTO . NU-PROPRIETÁRIO. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE PLENA. OCUPANTE IRREGULAR. A PROTEÇÃO POSSESSÓRIA ESTÁ ASSEGURADA AO POSSUIDOR DIRETO OU INDIRETO A PARTIR DO JUSTO RECEIO DE PERTURBAÇÃO AO USO DO BEM OU DE PRIVAÇÃO AO EXERCÍCIO DA POSSE (ART . 560 E ART. 567 DO CPC; E ART. 1.210 DO CC) . A POSSE É FENÔMENO FÁTICO DE EXERCÍCIO, PLENO OU NÃO, SOBRE A COISA DE ALGUM DOS PODERES INERENTES À PROPRIEDADE (ART. 1.196 DO CC); A PROPRIEDADE É CONSTITUÍDA PELO TÍTULO DE DOMÍNIO E PELA POSSE; E A CONSTITUIÇÃO DO USUFRUTO FRACIONA TEMPORARIAMENTE O PODER DE POSSE PARA O EXERCÍCIO DIRETO PELO USUFRUTUÁRIO E O INDIRETO PELO NU-PROPRIETÁRIO. A TEMPORARIEDADE VEM ACLARADA NAS CAUSAS DE SUA EXTINÇÃO, ENTRE AS QUAIS A MORTE DO USUFRUTUÁRIO (ART . 1.410, I, DO CC). O NU-PROPRIETÁRIO PODE EXERCER PRETENSÃO FUNDAMENTADA NA SUA POSSE JURÍDICA, PLENA, CONSOLIDADA COM A EXTINÇÃO DO USUFRUTO E NA OCUPAÇÃO IRREGULAR DO BEM POR TERCEIRO, INCLUSIVE POR VIA ELEITA ENTRE AS POSSESSÓRIAS EM SENTIDO ESTRITO QUE SE VOLTAM DIRETAMENTE À DEFESA DA POSSE
. CIRCUNSTÂNCIA DOS AUTOS EM QUE OCORREU O ÓBITO DO USUFRUTUÁRIO; O IMÓVEL RESULTOU OCUPADO POR SEU FILHO; NÃO É RELEVANTE CONSIDERAR SE RESIDIA PERMANENTEMENTE OU NÃO NA COMPANHIA DO USUFRUTUÁRIO; HÁ CONFESSA RESISTÊNCIA NA DESOCUPAÇÃO DO BEM; A PROVA AUTORIZAVA A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO; E SE IMPÕE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO .RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - Apelação: 50020005220228210034 OUTRA, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 27/11/2023, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 01/12/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PROVA DOS REQUISITOS - POSSE E ESBULHO DEMONSTRADO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA.
A morte dos usufrutuários extingue o direito real de usufruto no qual se baseava o exercício de posse direta dos avós do apelante sobre o imóvel, sendo que a autora, outrora nu-proprietária e possuidora indireta, passa, desde então, a deter o direito real pleno sobre o imóvel. O decurso do prazo assinalado sem a desocupação do local, por sua vez, demonstra o esbulho, pois a posse do réu torna-se precária/abusiva, passando a configurar posse injusta
.” (TJMG, 13ª Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 1.0312.14.001757-4/001, rel. Des. Alberto Henrique, julgado em 31/08/2017, DJe de 13/09/2017)

Portanto, sendo ilegítima a posse exercida após a extinção do usufruto, entendo que, ao contrário do que sustentado pelo apelante, restou demonstrado os requisitos indispensáveis à concessão da medida liminar outrora concedida pelo juízo
a quo
.

Da mesma forma, a alegação de
litigância de má-fé
das apeladas e a necessidade de
inspeção judicial
não se sustentam, uma vez que as autoras trouxeram provas suficientes para sustentar sua pretensão, que foi acolhida pelo juízo de origem. O pedido de inspeção judicial é descabido, pois o conjunto probatório já é suficiente para a resolução da controvérsia.

Destarte, a r. sentença de primeiro grau, ao analisar os elementos de prova que foram carreados aos autos, concluiu de forma acertada pela presença dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, cito os seguintes julgados da jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS COMPROVADOS PELA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE FAÇAM AFASTAR A CONCLUSÃO DE PRIMEIRO GRAU
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-AL - Apelação Cível: 0704848-96.2016.8.02.0001 Maceió, Relator.: Des. Alcides Gusmão da Silva, Data de Julgamento: 23/08/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/08/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS COMPROVADOS. POSSE ANTERIOR E ESBULHO DEMONSTRADOS . SENTENÇA REFORMADA COM CONSEQUENTE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO REINTEGRATÓRIO
. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. 1 . As possessórias de reintegração caracterizam-se pelo pedido do titular da posse de ser novamente investido nesta, após a sua perda, por esbulho, o que não se confunde com o domínio ou propriedade sobre o objeto móvel da demanda.
2. Nos termos do artigo 561, do Código de Processo Civil, cabe ao autor da ação de reintegração de posse o ônus da prova quanto ao exercício de sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, sendo certo que, demonstrado estes requisitos pelo requerente e não tendo o requerido comprovado a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo deste direito, a procedência do pleito possessório é medida que se impõe
. 3 . Por força do reconhecimento do direito do autor/apelante no presente impulso, inverte-se consequentemente, os ônus da sucumbência, que outrora lhe fora imposto. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (TJ-GO 0468825-76 .2014.8.09.0142, Relator.: DESEMBARGADOR FAUSTO MOREIRA DINIZ, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000587-36.2013.8.08 .0012 APELANTES: ADRIANA GONÇALVES FERREIRA E OUTROS APELADOS: MAURICEIA TOME DE FARIA E OUTRO RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO NO FEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL REJEITADA MÉRITO AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE POSSE PRETÉRITA E ESBULHO COMPROVADOS PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO REINTEGRATÓRIA RECURSO IMPROVIDO. 1. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de intervenção do Ministério Público Estadual na primeira instância : a ausência de intervenção do Ministério Público Estadual na primeira instância foi suprida com a manifestação do órgão ministerial em segunda instância, não tendo sido identificado prejuízo a qualquer das partes . Precedente STJ.
2. Mérito : A obtenção da medida de reintegração de posse, nos termos dos artigos 560 e 561 do CPC/15, pressupõe a comprovação dos seguintes requisitos: a) posse pretérita pelo autor; b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; e d) a continuação da posse, embora turbada, na demanda de manutenção, ou sua perda, na de reintegração. 3 . Hipótese concreta em que os elementos de prova carreados aos autos comprovam, satisfatoriamente, a posse pretérita do imóvel pelos autores, bem como a invasão praticada pelos réus, razão pela qual correta se mostrou a sentença recorrida ao julgar procedente, neste particular, a pretensão autoral
. 4. Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 00005873620138080012, Relator.: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 14/09/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/09/2021)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA . POSSE E ESBULHO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em que pese a Apelante requerer, preliminarmente, a declaração de nulidade da sentença, não fundamentou o referido pedido, razão pela qual rejeito a preliminar arguida . 2. Tendo alegado possuir a posse do imóvel descrito nos autos, e, inclusive, juntado provas nesse sentido, os Autores possuem legitimidade ativa para ajuizarem a presente ação, sendo totalmente descabida a discussão acerca de direitos hereditários no presente caso, como alega a Apelante.
3. Conquanto ambas as partes tenham apresentados elementos de prova quanto à posse do imóvel, entendo que o conjunto probatório constante dos autos aponta com mais vigor para a tese apresentada pelos Autores, devendo ser mantida a sentença
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000371-74.2020 .8.08.0030, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, julgado em 03/05/2024)

Enfim, as razões recursais do apelante não são capazes de infirmar os fundamentos da r. sentença, que se mostra em plena consonância com as provas que foram produzidas nos autos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, a qual julgou procedente o pedido reintegratório.

Tendo em vista que não foram fixados honorários sucumbenciais em primeiro grau, deixo de aplicar a regra prevista no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 23/09/2025 às 16:34:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59338023092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.